Tribunal: TJMT
Processo: 1004170-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004170-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BUFFET INFANTIL - MUNDO MAGICO LTDA - ME - CNPJ: 05.319.106/0001-76 (APELANTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), JULIANA CRISTINA SCHIMIT ALENCAR MARIOT - CPF: 630.993.731-68 (APELANTE), EVERSON MARIOT MACEDO - CPF: 537.455.661-49 (APELANTE), MIZAEL FERNANDO SCHIMIT DE ALENCAR - CPF: 807.121.771-91 (APELANTE), SERGIO RAFAEL SCHIMIT DE ALENCAR - CPF: 702.866.391-49 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA –
TERMO DE ADESÃO AO CARTÃO BNDES -
PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE COMPROVADA - DIREITO DEFERIDO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVIABILIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO - ENCARGO ABUSIVO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – NÃO OCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – DISTRIBUIÇÃO DESSE ÔNUS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O benefício da justiça gratuita deve ser deferido à pessoa física quando inexistirem nos autos elementos que infirmem a precariedade arguida.

Para a pessoa jurídica de direito privado a concessão é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos firmados com instituição financeira com finalidade de fomento de atividade empresarial.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ.

O reconhecimento de abuso sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracteriza a mora.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação em Embargos à Monitória julgados nos seguintes termos:

Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo judicial o valor do débito pleiteado de R$ 218.789,83 (duzentos e dezoito mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e três centavos), sobre o qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da atualização da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENO o Requerido/Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8o. do art. 702, do CPC).

Os apelantes pugnam pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Pedem que seja reconhecida “
a nulidade da decisão que julgou os aclaratórios e, por conseguinte, que determine ao Juízo de piso que realize o efetivo julgamento dos mesmos, manifestando expressamente, acerca das matérias nele apresentadas, particularmente no que se refere a capitalização dos juros e os demais pontos lá anotados
”.

Se insurgem contra a cobrança de juros na forma capitalizada, arguindo que não há essa previsão no ajuste.

Sustentam que em razão da cobrança de encargos abusivos está descaracterizada a mora.

Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e pugnam pela inversão do ônus da prova.

Contrarrazões no ID 127271323.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Os apelantes pugnam pela concessão da justiça gratuita.

O deferimento desse benefício para pessoa jurídica ocorre em casos excepcionais (art. 99, § 3o, CPC), quando cabalmente comprovada a incapacidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo para a continuidade da atividade econômica
(Súmula 481 do STJ).

Os documentos anexados confirmam a necessidade, visto que demonstram as dificuldades financeiras enfrentadas nos últimos anos, sobretudo em razão da pandemia, que afetou de maneira considerável o setor de eventos.

Quanto aos fiadores, pessoas físicas, c
onforme art. 98 do CPC, faz jus à justiça gratuita todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

E o § 2o do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

Neste caso, não há elementos nos autos que infirmem a precariedade arguida, e portanto a gratuidade de justiça deve ser concedida.

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

Os apelantes defendem a aplicação do CDC ao caso, e pedem a inversão do ônus da prova.

A cobrança na qual se funda a presente monitória é decorrente no termo de adesão ao cartão BNDES, cuja finalidade é a concessão de recursos para fomento da atividade empresarial do contratante, que, portanto, não o faz na qualidade de destinatária final, como prevê o art. 2o do CDC (teoria finalista). Assim, a relação é de insumo, e não de consumo.

Ademais, cabe destacar que os apelantes não demonstraram haver situação de vulnerabilidade a ensejar a mitigação dessa teoria.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. RELAÇÃO MANTIDA POR PESSOA JURÍDICA. CRÉDITO UTILIZADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DA ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CURADOR ESPECIAL. ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. FIXAÇÃO. IMPOSIÇÃO. 1. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor e, de consequência, a inversão do ônus da prova, na hipótese em que a discussão referir-se a contrato firmado com instituição financeira para implemento de atividade desenvolvida por pessoa jurídica e não houver prova da vulnerabilidade da parte. 2. Pela atuação do curador especial em grau recursal, são devidos honorários advocatícios, fixados de acordo com tabela sugerida pela Resolução Conjunta n.o 015/2019 – PGE/SEFAZ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.

(TJPR - 15a C.Cível - 0053515-65.2019.8.16.0000 - Londrina - Rel.: Desembargador Luiz Carlos Gabardo - J. 29.01.2020)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
(STJ - AREsp: 1117334 SP 2017/0138103-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/03/2018)

Capitalização de juros

A Súmula 539 do STJ estabelece que “
é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, segundo posicionamento firmado pelo STJ, “
a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
"
(repetitivo REsp n. 973827/RS).

Neste caso, os demonstrativos de débito demonstram que a capitalização incidiu no período de inadimplência. Confira-se:

“
TAXAS UTILIZADAS NO CÁLCULO:

INADIMPLEMENTO
:

- JUROS à taxa de 1,19% ao mês (taxa divulgada pelo BNDES) debitados e
capitalizados mensalmente
;

- JUROS DE MORA à taxa de 1% ao mês, debitados e
capitalizados mensalmente
;

- MULTA CONTRATUAL de 2% sobre o saldo devedor final
”. (ID 127271691 – sem destaques no original).

Contudo, o ajuste não prevê taxa de juros mensal, nem anual, visto que é variável, e não há qualquer outra previsão a esse respeito, pois estão estabelecidos como encargos moratórios: “
a) encargos financeiros à TAXA DE MERCADO; b) multa de 2% (dois) por cento; e, c) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o montante apurado
” (ID 127271690, pág. 20 - cláusula décima sexta).

Como se vê, não está pactuada a capitalização de juros, que portanto deve ser afastada.

Descaracterização da mora

Os apelantes sustentam que em razão da cobrança ilegal a mora não está configurada. No entanto, quando o excesso incide sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual ela não fica descaracterizada (REsp n. 1.061.530).

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para afastar a cobrança de capitalização de juros no inadimplemento, devendo os cálculos serem refeitos sem esse encargo.

Em razão do resultado do julgamento, redistribuo os ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados na proporção de 50% por cada parte (art. 86 do CPC), mantendo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, como estabelecido na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022